Tribunal: STF
Processo: ACO 3184
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se ação cível originária ajuizada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais em face do Estado do Ceará, objetivando o reconhecimento ao seu direito à imunidade tributária recíproca e, consequentemente, à inexigibilidade das dívidas pretéritas e futuras em relação ao IPVA, confirmando-se, ao final, a tutela de urgência inicialmente concedida. 
    Na inicial, proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Ceará, a autora afirma que esta Corte estendeu a imunidade recíproca – textualmente limitada aos Entes políticos e às autarquias e fundações públicas – também às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público obrigatório e exclusivo de Estado, situação na qual se enquadraria. 
    Aduz que as empresas estatais prestadoras de serviço público, em regime de exclusividade ou monopólio, não se submetem à disciplina prevista no art. 173 da CF e, portanto, também não devem se sujeitar à tributação, nos moldes traçados pelo inciso VI do art. 150 do texto constitucional. 
    Informa e demonstra, documentalmente, a sua qualidade de empresa pública prestadora de serviço público exclusivo do Estado (serviço oficial de geologia), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, sendo responsável pelo serviço de estudos geológicos, pesquisas minerais e da investigação e desenvolvimento do processo de beneficiamento mineral, além de realizar estudos e pesquisas hídricas e energéticas, conforme previsão regulamentar no Decreto-Lei n. 764/69. 
    Requer, em sede liminar, que o Estado do Ceará se abstenha de exigir, lançar, constituir ou cobrar valores referentes ao IPVA, bem ainda que haja a declaração da imunidade tributária em relação aos demais créditos tributários pendentes. 
    Ao final, objetiva-se o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor – IPVA e, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade das dívidas pretéritas e futuras. 
    A empresa-autora promoveu o aditamento da petição inicial (eDOC 18, p. 83/93).
    O Estado do Ceará, em sua contestação (eDOC 18, p. 120/126), alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir pois a autora já obteve a declaração de imunidade recíproca com relação ao ICMS, bastando fazer um pedido administrativo para alcançar outros impostos, como o IPVA, que é o objeto da presente ação. 
    No mérito, em síntese, refuta a ingerência do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo de concessão da imunidade tributária, por ofensa ao princípio da separação de poderes e ao pacto federativo. 
    Em seguida, o pedido de tutela de urgência foi deferido na primeira instância (eDOC 18, p. 128/133).
    A autora apresentou réplica à contestação às fls. 828-835 dos autos físicos (eDOC 18, p. 142/156).
    Na decisão de fls. 878-880 dos autos físicos (eDOC 18, p. 232/237), o Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “f”, declinou da competência para processamento e julgamento do feito ao Supremo Tribunal Federal. 
    Aportados os autos a esta Corte e distribuídos à minha relatoria, deferi em parte o pedido de liminar tão somente para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos ou a constituir envolvendo a cobrança de IPVA de veículos matriculados em nome da empresa-autora no Estado do Ceará, até decisão final de mérito desta demanda (eDOC 2).
    O Estado do Ceará informou que não possui provas a produzir (eDOC 8).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência dos pedidos, em parecer assim ementado 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO FEDERATIVO. CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. LITÍGIO ENTRE COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS E ESTADO DO CEARÁ. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1. Ação cível originária ajuizada pela CPRM com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca, com fundamento no art. 150, inciso VI, alínea "a" e § 1º da Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal é competente, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal, para julgar ação cível originária entre empresa pública federal e Estado-membro, que discute o reconhecimento à imunidade tributária recíproca, dado o potencial conflito federativo entre os litigantes. 3. Os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional são serviços públicos de competência exclusiva da União, nos termos do artigo 21, XV, da CF. 4. É cabível a aplicação das regras da imunidade tributária recíproca a empresas públicas que prestem serviços públicos exclusivos do Estado que não afetem a livre concorrência, como a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. - Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 10)
    É o breve relatório. Decido. 
1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    Inicialmente, registro que o art. 102, inciso I, da Constituição da República traz o rol taxativo das causas ensejadoras de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
    Verifica-se que a o próprio texto constitucional menciona os órgãos da administração indireta entre as entidades cujos litígios com outros Entes Federativos atraem a competência desta Corte (alínea “f”, inciso I, do art. 102), a saber: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. (grifo nosso)
    Logo, tratando-se de conflito protagonizado, de um lado, por Estado da Federação e, de outro, por empresa pública federal (que é ente da Administração Publica Indireta), em uma primeira análise, há perfeita subsunção ao texto normativo da Constituição. 
    Em relação à interpretação conferida por esta Corte sobre a norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, da CF, há que se analisar, também, a natureza e a extensão do conflito, de sorte se este seria capaz de ensejar abalo ao pacto federativo. 
    Nesse ponto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO QO n. 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 31.10.2007, grifo nosso). 
    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a gerar abalo à harmonia existente entre os Entes federados e suas entidades da administração indireta. Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) – TRIBUTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL (IPVA) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O ESTADO DE SÃO PAULO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE, POR EFEITO DE POTENCIAL LESÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL, INCLUSIVE ENTRE AQUELES E EMPRESAS GOVERNAMENTAIS, COMO A ECT, INCUMBIDAS DE EXECUTAR SERVIÇOS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEFERIU, SOB RESERVA DE MONOPÓLIO, À UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘a’) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA ECT, EM FACE DO IPVA, QUANTO AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA – ESTIPULAÇÃO EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 20, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo-lhe, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. – A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviço postal constitucionalmente outorgado à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso X, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos (inclusive o IPVA, de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal), por efeito do princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, ‘a’), do poder de tributar deferido aos entes políticos em geral. Precedentes. – Consequente inexigibilidade, por parte do Estado-membro tributante (o Estado de São Paulo, no caso) do IPVA referente aos veículos de propriedade da ECT necessários às atividades por ela executadas na prestação dos serviços públicos: serviço postal, na espécie”. (ACO 803 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2015, grifo nosso) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DE LIDE ENTRE A ECT E O DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISSQN. 1. Ainda que a lide diga respeito a tributo inserido na competência típica dos municípios (ISSQN), não envolve ente desta esfera da Federação, e sim o Distrito Federal, expressamente acolhido no art. 102, I, f, da Constituição. Ademais, cuida-se da aplicação ou extensão da imunidade recíproca à ECT, a configurar conflito federativo denso o suficiente para atrair a incidência da regra constitucional de competência. A competência tributária, os limites ao poder de tributar e a divisão das receitas daí advindas são temas sensíveis ao equilíbrio do Pacto Federativo, pois afetam diretamente a autonomia dos entes federativos ao atingirem as receitas de que dispõem para a consecução de seus objetivos. 2. A jurisprudência da Casa assentou o entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal é extensível à ECT, prestadora de serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da CF/88). 3. Nos termos do entendimento majoritário desta Suprema Corte, a imunidade da ECT constitui consequência imediata de sua natureza de empresa estatal prestadora de serviço público essencial, e subsiste em relação a todas as suas atividades, incluídos os serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial, os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao financiamento do serviço postal deficitário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ACO 811, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016, grifo nosso)
     
    No caso dos autos, discute-se a extensão da imunidade tributária recíproca em favor de empresa pública federal, prestadora de serviço público, tema que afeta diretamente as receitas e a autonomia financeira do Estado do Ceará de um lado, e da entidade da Administração Indireta Federal, prestadora do serviço público, de outro lado, o que já demonstra denso potencial para o desequilíbrio do pacto federativo. 
    Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e o Estado do Ceará, reconheço a competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República. 
2) Preliminar de ausência de interesse de agir
    Sustenta o Estado do Ceará que a empresa-autora seria carecedora do direito de ação, tendo em vista a inexistência do pedido administrativo visando ao reconhecimento da imunidade.
    Sem razão, tendo em vista que a não incidência tributária qualificada decorre da própria Constituição como limitação do poder de tributação estatal, de sorte que, uma vez reconhecida a imunidade tributária para determinado tributo, tal efeito se prolonga para as demais exações que digam respeito à renda, patrimônio e serviços, uns dos outros (art. 150, VI, “a”, da CF).
    Nesse ponto, cumpre ressaltar que é fato incontroverso ter a empresa pública autora direito à imunidade de ICMS naquele mesmo Estado da Federação, tal como apontado pelo Estado do Ceará em sua contestação (eDOC 18, fls. 120/126).
    Além do mais, em se tratando de imunidade estatal, a limitação do poder tributante decorre do próprio texto constitucional e, em regra, não se sujeita a condicionantes ou à prévia declaração em processo administrativo, ao passo que, em se cuidando de isenção (dispensa legalmente qualificada), há a necessidade da comprovação dos requisitos previstos em lei e, consequentemente, homologação ou deferimento pela autoridade administrativa.
    Isso porque, na imunidade em questão inexiste a formação de qualquer relação jurídica tributária, de sorte que o Estado sequer pode arvorar em tributar situação fática desautorizada constitucionalmente.
    Desse modo, estando de fora do campo de incidência do tributo, não há necessidade de a empresa autora obrigatoriamente peticionar no âmbito administrativo para fazer jus à imunidade, mormente por se cuidar de limitação constitucional ao poder exacional. 
    Rejeito a preliminar, reconhecendo a antijuridicidade da pretensão de condicionar o ingresso judicial após a comprovação de que a empresa-autora teria buscado o reconhecimento da imunidade na esfera administrativa. 
3) Mérito 
    Indo diretamente ao cerne da questão, é caso de confirmação da tutela de urgência, a qual está redigida nos seguintes termos: 
    “A controvérsia dos autos diz respeito à extensão da imunidade tributária recíproca do IPVA à empresa pública federal de capital fechado. 
    Dispõem o art. 150, VI, “a”, e os §§ 2º e 3º da Constituição, textualmente: 
    ‘Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
    (...)
    VI - instituir impostos sobre:
    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
    (...)
    § 2º. A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
    § 3º. As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel’. 
    Diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 220.906, Pleno, Rel. Min. Maurício Correia, DJe 14.11.2002, são aplicáveis às empresas públicas prestadoras de serviço público, e não exercentes de atividade econômica, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.
    No julgamento do ARE-RG 638.315, de relatoria do Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, firmou-se a seguinte tese (tema 412), no que tange especificamente à imunidade tributária recíproca: 
    ‘A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal’.
    Mais recentemente, no julgamento do RE-RG 627.051, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2015, o STF reafirmou o posicionamento de que seria extensiva a imunidade recíproca da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, independentemente de se tratar de serviço prestado em exclusividade ou em concorrência com particulares, de maneira que fere a Constituição Federal o lançamento tributário envolvendo ICMS que não observe aquela imunidade.
    Confira-se a ementa do precedente firmado em sede de repercussão geral: 
    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares. Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade. 1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade econômica. 2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de exclusividade pela ECT. 3. Nos autos do RE nº 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa não age em regime de monopólio. 4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos. 5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço postal contínuo, universal e de preços módicos. 6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária. 7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de encomendas’. (RE 627.051, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2015, grifo nosso)
    Não obstante tenha votado acompanhando o relator, não custa destacar que o pontuei naquela ocasião:
    ‘Senhor Presidente, também vou acompanhar o Relator. Já na discussão sobre a ADPF, eu tinha externado algumas reservas em relação a essa questão e como nós estamos fazendo o encaminhamento. À época também eu tinha sugerido que a legislação que hoje baliza todas essas relações fosse atualizada. Percebe-se que, em função da própria decisão do Supremo Tribunal Federal tomada na ADPF, é mister uma revisão desse estatuto até para fazer as devidas distinções.
    Agora, no caso especifico, o Ministro Toffoli, em relação às objeções bem lançadas pelo Ministro Barroso, sustenta que haveria talvez até uma dificuldade de proceder à separação, tendo em vista que essas atividades que são desenvolvidas, de transporte de correspondência (…)
    (…) Nós, quando discutimos aqui essa temática, também falamos sobre o subsídio cruzado, que foi objeto agora de consideração. Mas isto obviamente não nos retira. Esses dias até participei de um seminário coordenado pelo professor Paulo Modesto, onde estava também o professor Marçal Justen Filho, e se discutia exatamente que nós estamos caminhando, a partir da jurisprudência dos Correios, que tem uma situação específica, mas que também vai se manifestando em outras áreas, com outros Poderes, outras empresas que exercem atividades assemelhadas, em que vai se desenhando um modelo que os administrativistas estão chamando de autarquização das empresas públicas, quer dizer, todas aquelas que são prestadoras de serviços, ainda que parcialmente.
    E eu me lembro que aqui esteve, num dos casos, o prefeito de Santos, que reclamava do reconhecimento desse modelo do IPTU para a entidade portuária, numa cidade com dado perfil, você simplesmente acentua, sem nenhuma possibilidade de compensação, que essa atividade resta imune. Em suma, só para que a gente analise também do ponto de vista de consequência, inclusive de distribuição de ônus no plano federativo, porque, quando retiramos determinada área de incidência do ICMS, nós estamos afetando de forma forte a tributação dos Estados. Quando tratamos do ISS, municípios, o IPTU igualmente, e não se pensa em nenhum modelo de compensação, quer dizer, enquanto estivermos falando isoladamente dos Correios, talvez tenhamos uma dimensão.
    (...)
    Mas veja, por exemplo, o caso do IPTU numa área portuária, caso de uma cidade como Rio de Janeiro, ou cidades menores, o porto de Santos, e a repercussão que isto tem em todo o sistema. E, infelizmente, é difícil encontrar meios de compensação. Mas é claro que nós - como disse agora o Ministro Teori desenhamos uma jurisprudência a partir deste caso.
    Mas eu gostaria de apontar já, de forma muito clara, a necessidade de que haja uma reformulação desse estatuto postal. Acho que ficou muito claro na decisão que tomamos na ADPF. Quer dizer, é fundamental, inclusive para retirar algumas das inseguranças jurídicas que foram apontadas, tendo em vista o desenho do monopólio que nós não referendamos em toda a sua extensão.
    Eu gostaria de deixar essa reserva para que, em outros casos, nós possamos sugerir, essa legislação está passada, ela exige uma reformulação, tendo em vista a nova realidade institucional que se desenha sobre a Constituição de 88’.
    Fica aqui também esse registro, apesar de não se circunscrever à situação jurídica da parte autora, conforme será visto. 
    No caso específico dos autos, verifica-se que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ora autora, teve sua criação autorizada pelo Decreto-Lei 764/69, a qual, originalmente, possuía natureza de sociedade de economia mista.
    Posteriormente, a partir da publicação da Lei 8.970/94, a companhia teve a sua natureza jurídica trasmudada, passando a constituir-se como empresa pública federal, prestadora de serviço público, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tal como previsto no art. 1º daquele diploma normativo:
    ‘Art. 1°. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, sociedade de economia mista criada pelo Decreto-Lei n° 764, de 15 de agosto de 1969, fica transformada em empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, nos termos previstos nesta lei’.
    As atribuições da autora estão previstas na referida lei (art. 2º) e em seu ato constitutivo, entre os quais se depreende que a ela cabe a execução dos serviços oficiais de geologia e de hidrologia, em conformidade com o disposto no art. 21, inciso XV, da Constituição da República, in litteris:
    ‘Art. 21. Compete à União: 
    (…)
     XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional’. 
    Cumprindo o mandamento constitucional acima descrito, a União utiliza-se de ente da Administração Indireta para tal desiderato, tal como se percebe do seguinte trecho do Estatuto Social da empresa-autora: 
    ‘DO OBJETO SOCIAL 
    Art. 4º. A CPRM tem por objeto:
    I - subsidiar a formulação da política mineral e geológica, participar do planejamento, da coordenação e executar os serviços de geologia e hidrologia de responsabilidade da União em todo o território nacional, incluindo a Plataforma Continental Jurídica Brasileira e Áreas Oceânicas Adjacentes;
    II- gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil;
    III - estimular o descobrimento e o aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do País;
    IV - orientar, incentivar e cooperar com entidades públicas ou privadas na realização de pesquisas e estudos destinados ao aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do País;
    V - elaborar sistemas de informações, cartas e mapas que traduzam o conhecimento geológico e hidrológico nacional, tornando-o acessível à sociedade brasileira;
    VI - colaborar em projetos de preservação do meio ambiente, em ação complementar à dos órgãos competentes da administração;
    VII - realizar pesquisas, estudos e mapeamentos relacionados com os fenômenos naturais e induzidos ligados à terra, tais como terremotos, deslizamentos, enchentes, secas, desertificação e outros, bem como os relacionados à Paleontologia e à Geologia Marinha;
    VIII - dar apoio técnico e científico aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, no âmbito de sua área de atuação’; (grifo nosso, fls. 485-497)
    Vê-se, pois, que se trata de empresa pública prestadora de serviços públicos típicos do Estado, realizados sob o pálio da supremacia do interesse público, a autorizar o seu enquadramento no art. 150, incio VI, alínea “a”, e os §§ 2º e 3º, da Constituição da República, sendo inconfundível, dessa forma, com o enquadramento das empresas públicas exercentes de atividade econômica, as quais são regidas pelo art. 173 do texto constitucional. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes julgados que reconheceram a imunidade de empresas públicas: 
    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido’. (RE-RG 601.392, Redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2013)
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DE IPVA SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou o entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, é extensível à ECT, prestadora de serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da CF/88). 2. A imunidade da ECT constitui consequência imediata de sua natureza de empresa estatal prestadora de serviço público essencial, subsistindo em relação a todas as suas atividades, inclusive quanto aos serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial e os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao financiamento do serviço postal deficitário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido’. (ACO 790 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2016, grifo nosso) 
     ‘Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente’. (ACO 959, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe 16.5.2008, grifo nosso)
    ‘RECURSO. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrututa Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público’. (ARE-RG 638.315, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011)
    Ademais, as afirmações do Estado do Ceará, em sua peça de contestação, reforçam a existência da plausibilidade do direito do autor, no que tange ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”. 
    Isso porque o próprio réu informa que já fora reconhecida a imunidade tributária recíproca, referente ao ICMS, em favor da autora, nos seguintes termos:
    ‘Importante informar que em 2010, foi produzido parecer pela SEFAZ-CE, reconhecendo a condição de autora como imune em relação ao ICMS exigido quando da aquisição de veículos de outro Estado da Federação, fato que corrobora com o fundamento apresentado pela